Tribunal: TJDFT
Processo: 0717306-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. TERMOS DE DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. RATIFICAÇÃO EM AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PROVA NOVA E DEPOIMENTO FALSO. DENÚNCIA INVERÍDICA. INEXISTÊNCIA DO FATO. COMPROVAÇÃO. INOCÊNCIA DO REQUERENTE.
1. Trata-se de pedido de Revisão Criminal com fundamento no artigo 621, incisos II e III, do CPP.
2. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos da decisão condenatória transitado em julgado, seja ela sentença ou acórdão, desde que demonstrada a existência de vício de procedimento ou de julgamento.
3. Não se trata a revisão criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal, especialmente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. 3.1. A desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido.
4. O inciso III do art. 621 do CPP trata de hipótese na qual se exige a apresentação de elementos novos e irrefutáveis suficientes o bastante para a absolvição do requerente ou diminuição da pena. Não é possível a reapreciação de matéria já enfrentada.
5. A ratificação judicial das declarações prestadas pela suposta vítima, bem como pela enteada e pela atual esposa do autor, por ocasião da justificação criminal, confere idoneidade e prestabilidade a retratação da suposta vítima como prova pré-constituída para fins de revisão criminal.
6. O autor logrou êxito em comprovar a existência de fato novo, suficiente, por si só, a demonstrar, com segurança, que o fato criminoso a ele imputado na pretensão punitiva originária jamais existiu, tendo sido o decreto condenatório amparado em depoimento falso da suposta vítima.
7. Sobreleva importância ainda mencionar que a condenação do autor restou fundamentada na palavra da vítima e em outros elementos de prova ligados exclusivamente aos relatos criativamente forjados pela então adolescente.
8. Registre-se que a retratação da vítima em ação de justificação judicial não autoriza, de modo automático e inquestionável, a reversão da condenação. Ocorre que, no caso concreto, as declarações prestadas pela suposta vítima, em conjunto com as declarações da enteada e da atual esposa do autor, as quais foram ratificadas em sede de justificação criminal, portanto, sob o crivo do contraditório, mostram-se aptas a comprovar que o fato criminoso jamais existiu.
9. Durante a audiência de justificação, por diversas vezes, a suposta vítima foi gentilmente confrontada com questionamentos sobre a real motivação da retratação após anos da comunicação inicial dos fatos falsos, e em nenhum desses momentos demonstrou estar sendo coagida ou motivada por interesses outros que não o restabelecimento da verdade.
10. Uma vez comprovado que a suposta vítima inventou os abusos sexuais como meio de se vingar ou de externar sua completa irresignação e mágoa com a descoberta de que seu genitor mantinha uma segunda família, e considerando que o conjunto probatório que resultou na condenação do ora requerente baseou-se fundamentalmente na palavra da pessoa indicada como vítima, o provimento da presente ação, com a absolvição do requerente por estar provada a inexistência do fato (art. 386, inciso I, CPP), é medida que se impõe.
11. Revisão criminal admitida e julgada procedente.